Tribunal: STF
Processo: Rcl 88009
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Idilamar Junior Herculano Leal contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Manhumirim (MG), sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante narra que 



    “O Reclamante é investigado no Procedimento nº 5003515- 26.2025.8.13.0395. No bojo deste feito, sofreu medida invasiva de Busca e Apreensão Domiciliar, deferida judicialmente e já cumprida há mais de 60 (sessenta) dias. 



    (...)



    Ciente das ressalvas da Súmula Vinculante 14 quanto às diligências em andamento, a defesa técnica agiu com absoluta boa-fé e precisão. Ao requerer sua habilitação, formulou pedido cirúrgico, excluindo expressamente aquilo que ainda estava por se realizar.



    (...)



    Nesta decisão (Doc. 02 - Resposta Juíza Ofício da OAB - Id. 10578229281) [ato reclamado], a Magistrada admite expressamente que existe um relatório de investigação que fundamentou a medida cautelar (logo, documento preexistente), mas nega acesso a ele”.



    Alega, em síntese, ter sido inviabilizada a habilitação no feito, bem como o acesso às peças dos autos. Sustenta que



    “A Súmula Vinculante 14 não autoriza o juiz a selecionar quais documentos "já documentados" a defesa pode ver. Se está nos autos e diz respeito ao investigado, o acesso é mandatório. A exceção de sigilo aplicase apenas às diligências em curso (ex: uma interceptação telefônica ainda não finalizada). O relatório que motivou uma busca já realizada não é diligência em curso; é fundamento de ato pretérito.”



    Ao final, requer o seguinte: 



    a) O deferimento de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para SUSPENDER OS EFEITOS da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Manhumirim/MG (Id. 10578229281 dos Autos nº 5003515-26.2025.8.13.0395) e DETERMINAR à Autoridade Reclamada que franqueie à defesa técnica, no prazo de 24 horas, o acesso integral e irrestrito aos autos, permitindo a cópia de todos os elementos já documentados, incluindo expressamente: * O "Relatório Circunstanciado de Investigação" mencionado na decisão reclamada; * A Representação da Autoridade Policial pela busca e apreensão; * A Decisão Judicial que deferiu a medida cautelar; * Os Autos de Apreensão e demais documentos decorrentes do cumprimento dos mandados. 



    (...)



    e) No mérito, a PROCEDÊNCIA TOTAL da presente Reclamação, confirmando-se a liminar, para cassar definitivamente a decisão que impôs sigilo sobre atos já documentados e garantir ao Reclamante o exercício pleno de sua defesa, em obediência estrita à Súmula Vinculante nº 14.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Consta da decisão reclamada que (edoc. 17, fl. 2):



    “Em resposta ao nobre procurador, informo que os autos aos quais o patrono solicitou acesso referem-se a medida cautelar criminal, em que foi deferida a expedição de mandados de busca e apreensão em face de determinados indivíduos, estando pendente a análise dos materiais apreendidos pela Polícia Civil. 



    Assim, a par do relatório circunstanciado de investigação que lastreou a representação da autoridade policial, e cujo acesso de terceiros pode comprometer o andamento da investigação, diante de informações sensíveis nele constantes, inexistem "elementos já documentados" nestes autos, de modo que reitero a decisão de indeferimento do pedido de habilitação” (grifei).



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso aos autos de Inquérito Policial, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se da decisão reclamada que o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Manhumirim (MG) indeferiu o pedido formulado pela defesa, em virtude de haver diligências em andamento.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente